Tribunal: TJDFT
Processo: 0703311-08.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. APELAÇÃO. FILHO MENOR. DEVER DE SUSTENTO. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. COTEJO DO TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. QUADRO FÁTICO APRESENTADO NOS AUTOS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO.
1. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
2. Cumpre ao magistrado, atento às balizas da prudência e do bom senso, considerar a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, bem como se houve alteração nesses parâmetros, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade.
3. No caso dos autos, pelo conjunto probatório, forçoso reduzir a fixação dos alimentos, de forma não excessiva, atendendo-se a razoabilidade, sem prejuízo de posterior reavaliação.
4. Apelo conhecido e parcialmente provido.